Tribunal: TJDFT
Processo: 0000023-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000023-96.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Pugna o SINDIRETA/DF, na petição de ID 63650043, pelo encaminhamentos dos autos à contadoria judicial para atualização dos cálculos quanto aos substituídos MARLENY NASCIMENTO OLIVEIRA, MARLOW SANTOS, MARTA LUCIA GONÇALVES MARINHO DA SILVA, MARY IVONE LUCIA DA SILVA, MATUSALEM RODRIGUES DA SILVA, MAURICIO ALFREDO TEIXEIRA e MELINA DE MOURA MAGALHAES DE LIMA, bem como pelo saneamento do feito, além da expedição de RPV em relação a esses. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 24 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR